Tribunal: STF
Processo: Rcl 23836
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-09
Data de publicação: 2016-11-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECLAMAÇÃO. JUSTIÇA DO TRABALHO E COMPETÊNCIA. AFRONTA À ADI 3.395 MC/DF. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO A JUSTIFICAR O RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material. 



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver na decisão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.



    3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.



    4. Embargos de declaração, opostos em 08.07.2016, rejeitados.